Tribunal: TJDFT
Processo: 0732067-64.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, intime-se o apelado, Banco BMG S/A, para apresentar instrumento de mandato atualizado, visto que a procuração de ID 54876432 é datada de 13/12/2021 e possuía validade entre 30/12/2021 e 30/12/2022. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora